Tribunal: CARF
Processo: 18470.732259/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732259/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.807 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JORGE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL.
O laudo pericial médico oficial em que se verifica a data em que o contribuinte
contraiu a moléstia grave é documento probatório suficiente para a concessão
da isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Debora Fofano
dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O processo trata de restituição indevida de IRPF no exercício 2010, ano-
calendário 2000, conforme Notificação de Lançamento (fls. 4). A Declaração de Ajuste Anual
retificadora apresentada pelo contribuinte continha a caracterização de rendimentos como isentos
e não tributáveis, quando na original foram declarados como tributáveis.
Na Impugnação, apresentada em 26/12/2011 (fls. 2), o contribuinte retificou a sua
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física devido aos seus rendimentos serem isentos, e
anexa declaração de perícia médica (fls. 5). A declaração, de 14/11/2011, fora emitida pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732259/2011-11
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732259/2011-11

Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, ligada ao Governo do Estado
do Rio de Janeiro, atesta que o servidor fora submetido à Junta de Aposentadoria em 26/05/2003,
a qual concluiu que o contribuinte é portador de patologia CID 10 – F25 – Alienação mental.
No Acórdão 12-47.777 da 21a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 14 a 18), julgou-se pela
improcedência. Para a 1a instância, o interessado não apresentou laudo pericial propriamente,
mas apenas uma declaração da Superintendência, a qual sequer menciona a data do laudo ou do
início da doença. Cita também a IN SRF 15/2001 e o RIR/99, os quais colocam como isentos,
por moléstia grave, os rendimentos recebidos a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria,
reforma ou pensão; b) do mês da emissão do laudo/parecer que reconhecer a moléstia contraída
após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou c) a partir da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo pericial. A exigência do laudo pericial médico oficial,
portanto, era necessário para a verificação da data de sua emissão.
Em sede de Recurso, protocolizado em 03/07/2013, o contribuinte apresentou
novas provas. Além do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro demonstrando a data da
aposentadoria por invalidez em 26/05/2003, traz o laudo pericial datado de 27/05/2003 (fls. 28),
bem como declarações que confirmam o teor do laudo pericial. No Laudo Pericial para Fins de
Aposentadoria consta que o servidor foi em 26/05/2003 considerado incapaz para o Serviço
Público. A Declaração da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Rio de
Janeiro declara que o servidor iniciou tratamento médico em 06/02/2001 e fora aposentado
conforme Diário Oficial de 18/08/2003.(fls. 31).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
De início, voto pelo conhecimento do Recurso voluntário, posto estarem os
pressupostos de admissibilidade preenchidos, em especial o prazo, iniciado com o recebimento
em 03/06/2013 (fls. 20) e tendo o protocolo da peça recursal em 03/07/2012 (fls. 27).
Isenção por moléstia grave. Comprovação. Direito creditório.
Em que pese o art. 16, §4o do PAF trazer a preclusão do direito do impugnante
apresentar outra prova documental, observo que as provas trazidas preenchem a exceção da letra
“c” do parágrafo 4o. É que tais documentos destinam-se a contrapor razões trazidas aos autos em
1a Instância, em que a DRJ não se satisfez com a mera declaração que confirmava o laudo
pericial. Aqui observo que, para fazer prova à Fiscalização de 2011, o contribuinte precisou
trazer documento de 2003, cuja existência já fora atestada por declaração emitida pelo Governo
do Estado e trazida aos autos na impugnação.
O laudo pericial constante (fls. 28) satisfaz as exigências constantes na decisão de
1a instância, quais sejam, a verificação do mês da emissão do laudo/parecer que reconhecer a
moléstia contraída após a concessão da aposentadoria (maio de 2003).
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732259/2011-11

Entendo então pelo reconhecimento do direito creditório do contribuinte do que
não foi recebido pela declaração original.
Conclusão.
Voto, portanto, pelo conhecimento do Recurso Voluntário e pela sua total
procedência, reconhecendo o direito creditório do contribuinte do que não foi recebido pela
declaração original.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital